Tribunal: TJDFT
Processo: 0015436-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015436-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ANATOLE FRANCE FERREIRA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36966576, o SINDIRETA concordou com a planilha de cálculo do DF (ID: 34858580) e pediu a retificação do precatório expedido em favor de ANA ANGÉLICA VELLOSO BANDEIRA. Outrossim, informou que o PCT n. 0709046-34.2022.8.07.0000, expedido em favor da citada servidora não foi quitado. Em face da ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 34858580. Retifique-se o requisitório constante do ID: 33820030 (PCT n. 0709046-34.2022.8.07.0000), com ofício à COORPRE, observando-se ainda o destaque dos honorários contratuais. Brasília, 20 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador